Tribunal: TJBA
Processo: 8008722-18.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008722-18.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA DE SOUSA ALVES

Advogado(s)
:
ALESSANDRA TEIXEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. MANTIDO O ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM IMPRIMIR EFEITOS MODIFICATIVOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

No caso, embora se reconheça a omissão do acórdão quanto ao pedido de expedição de ofício para cumprimento da obrigação de fazer, tal ponto não foi oportunamente suscitado no juízo de origem, configurando inovação recursal vedada nesta instância ad quem.

Sanada a omissão apontada, não há que se imprimir efeitos modificativos ao aresto recorrido que deve permanecer hígido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8008722-18.2023.8.05.0113
, em que figuram como Embargante
BANCO PAN S.A
. e como Embargada
MARIA DE SOUSA ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
ACOLHER

os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem,
no entanto, imprimir efeito modificativo e manter

inalterado o acórdão alvejado
, por estes e seus próprios fundamentos,
nos termos do voto do relatora.

Salvador, BA.

2/S